Tribunal: STM
Processo: 7000486-33.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar firmou entendimento no sentido de que o status de militar é pressuposto, unicamente, para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou desincorporação do militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço militar.
A exclusão de Praça do serviço ativo das Forças Armadas, como no caso em exame, não obsta o prosseguimento da Ação Penal Militar em curso, a não ser quando comprovada pela Junta de Saúde a incapacidade para o serviço ativo, hipótese que não se vislumbra nos presentes autos.
Recurso defensivo não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/10/2024 A
17/10/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000486-
33.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MATEUS FELIPE DOS SANTOS RISSI
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO
RECORRIDO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS DAVAM PROVIMENTO AOS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA DO EX-SD EX
MATEUS FELIPE DOS SANTOS RISSI, PARA FAZER PREVALECER O VOTO
DIVERGENTE DE LAVRA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA NOS
AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000955-16.2023.7.00.0000. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000486-33.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: MATEUS FELIPE DOS SANTOS RISSI
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE.
NÃO
CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar firmou entendimento no sentido
de que o status de militar é pressuposto, unicamente, para o recebimento da Peça Vestibular
Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou
desincorporação do militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o
prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço
militar.
A exclusão de Praça do serviço ativo das Forças Armadas, como no caso em
exame, não obsta o prosseguimento da Ação Penal Militar em curso, a não ser quando
comprovada pela Junta de Saúde a incapacidade para o serviço ativo, hipótese que não se
vislumbra nos presentes autos.
Recurso defensivo não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade
opostos pela Defensoria Pública da União, para manter na íntegra o Acórdão recorrido, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ex MATHEUS FELIPE DOS SANTOS RISSI,
contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº 7000955-
16.2023.7.00.0000 que, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso ministerial para
7000486-33.2024.7.00.0000
40001365892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desconstituir a Sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, a qual declarou extinta a Ação
Penal Militar nº 7000084-14.2023.7.12.0012/AM por falta de condição de procedibilidade,
em razão do licenciamento do Acusado do Serviço Ativo do Exército em delito de deserção,
previsto no art. 187 do Código Penal Militar, determinando, por via de consequência, a baixa
dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
Os eminentes Ministros Dr. José Coêlho Ferreira, Gen Ex Mário Lúcio de
Barros Góes e Gen Ex Marco Antônio de Farias negavam provimento ao Recurso e
mantinham incólume a Sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Naquela assentada, acompanhei a douta maioria formada pelos eminentes
Ministros Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Dr. Artur Vidigal de Oliveira, Dr.
José Barroso Filho, Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
Alte Esq Leonardo Puntel, Alte Esq Celso Luiz Nazareth, Ten Brig Carlos Augusto Amaral
Oliveira, Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros e Gen Ex Lourival Carvalho Silva (Relator p/
o Acórdão).
O Acórdão embargado restou assim ementado:
“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MPM PARA RECORRER EM FACE DE SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. AÇÃO PENAL REGULARMENTE
INSTAURADA. LICENCIAMENTO DO DESERTOR APÓS O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. PERDA DO STATUS DE MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE
DA AÇÃO PENAL. NÃO APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE. APELO PROVIDO. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. A Constituição Federal, no inciso I do art. 129, atribui ao Ministério Público a função
institucional de promover a ação penal pública, na forma da lei. Esta atribuição não se limita
ao oferecimento da denúncia, abrangendo a busca dos instrumentos necessários, inclusive o
direito de recorrer, para a justa aplicação da lei penal. A legitimidade recursal do Ministério
Público tem estreita correlação com o princípio da independência funcional, consubstanciado
no art. 127, § 1º, da CF.
2. Preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União, alegando a ilegitimidade do MPM
para recorrer em face de sentença absolutória, rejeitada. Decisão unânime.
3. Ação Penal Militar pelo crime de deserção extinta prematuramente pelo Juízo a quo, antes
de finda a instrução processual, por ter sido o trânsfuga licenciado das fileiras do Exército.
4. No processamento do delito tipificado no art. 187 do CPM, exige-se que o réu apresente a
situação de militar tão somente por ocasião do recebimento da denúncia, atendendo-se à
condição de procedibilidade para a deflagração da Ação Penal Militar. Após, o desertor pode
ser excluído do serviço ativo, sem qualquer prejuízo para a condução do processo.
5. Iniciada a persecução penal, com o recebimento da denúncia, não mais se exige que o
acusado permaneça como militar para se ver processar, ou seja, não há que se falar em
condição de prosseguibilidade. Segundo se infere do § 2º do art. 457 do CPPM, a única
circunstância hábil a excluir a responsabilidade penal e conduzir ao arquivamento do
processo de deserção ocorre em caso de incapacidade definitiva, constatada em inspeção de
saúde, o que não se verifica no presente caso.
7000486-33.2024.7.00.0000
40001365892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A jurisprudência predominante no STF orienta-se na perspectiva de se considerar
irrelevante a manutenção do status de militar do réu, ao longo do trâmite da ação penal, pelo
crime disposto no art. 187 do CPM.
7. Sentença de primeira instância desconstituída, determinando-se a baixa dos autos à origem,
para ser retomado o regular processamento do feito.
8. Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.”.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico de 21 de junho de
2024, dele sendo intimada a Defesa Pública em 1º de julho de 2024, que opôs,
tempestivamente, os presentes Embargos no dia 22 de julho de 2024.
Em suas Razões, o Órgão de Defesa pretende fazer prevalecer o entendimento
da corrente minoritária externado pelo voto da lavra do eminente Ministro Dr. José Coêlho
Ferreira, para quem:
“(...) a desincorporação do militar suprime uma das condições da ação, qual seja, a
legitimidade do civil para a causa e para o processo, isso porque o status de militar da ativa é
condição objetiva de procedibilidade da ação penal nos crimes de deserção.
8. O desertor que for reincluído deve permanecer nessa condição de militar da ativa durante
todo o processo e, se condenado, durante a execução da pena.
9. Como visto, o acusado foi licenciado das fileiras do Exército em 30/6/2023, adquirindo a
condição de civil, motivo que ensejou a impossibilidade de prosseguimento do feito.
10. Assim, não mais ostentando o acusado a qualidade de militar, cabe concluir que não há
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação penal, razão pela qual o presente
processo deve ser extinto.”.
Ao final, requereu:
“(...) que seja reformado o Acórdão da sessão presencial/videoconferência de 15/05/2024,
publicado no DJe n° 107/2024, em 21/06/2024, sextafeira, que fundamentado o ... “... status
de militar para o desertor é requisito indispensável para o regular processamento da
persecutio criminis, razão pela qual deve ser mantida a r. Sentença e a consequente extinção
da presente ação penal militar com fulcro no art. 3º, “a”, do CPPM c/c o art. 395, II, do
CPP” (...)”.
Em Decisão de 8 de agosto de 2024, admiti o presente Recurso e determinei
vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio da Exma. Sra.
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Maria Ester Henriques Tavares, apresentou
Contrarrazões ao Recurso manifestando-se no sentido de que “(...) os Embargos Infringentes
sejam conhecidos e improvidos, mantendo-se o v. Acórdão do STM pelos seus próprios
fundamentos (...)”.
É o Relatório.
VOTO
7000486-33.2024.7.00.0000
40001365892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Insurge-se a Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ex
MATHEUS FELIPE DOS SANTOS RISSI, contra o Acórdão prolatado por esta Corte
Castrense nos autos da Apelação nº 7000955-16.2023.7.00.0000 que, por maioria de votos,
deu provimento ao Recurso ministerial para desconstituir a Sentença prolatada pelo Juízo de
primeiro grau, que declarou extinta a Ação Penal Militar nº 7000084-14.2023.7.12.0012/AM
por falta de condição de procedibilidade, em razão do licenciamento do Acusado do Serviço
Ativo do Exército em delito de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal Militar,
determinando, por via de consequência, a baixa dos autos à origem para o regular
prosseguimento do feito.
Em suas Razões, o Órgão de Defesa pretende fazer prevalecer o entendimento
da corrente minoritária externado pelo voto da lavra do eminente Ministro Dr. José Coêlho
Ferreira, para quem “(...) a desincorporação do militar suprime uma das condições da ação,
qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o processo (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
A questão submetida à apreciação nos presentes Embargos circunscreve-se à
análise da legitimidade do Embargante para figurar no polo passivo da presente Ação Penal
Militar, tendo em vista o seu licenciamento do serviço ativo do Exército.
Esta Corte reconhece, majoritariamente, que o status de militar é pressuposto
unicamente para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse momento
processual, eventual licenciamento ou desincorporação do militar somente afastaria a
condição de procedibilidade para o prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente
de incapacidade para o serviço militar.
Esse convencimento decorre da interpretação dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 457 do
Código de Processo Penal Militar, os quais transcrevo:
“Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos
demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do
processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida,
ou após o cumprimento das diligências requeridas.
Inspeção de saúde
§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à
inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído.
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido
distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem
estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
Reinclusão
§ 3º Reincluída a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da
praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de
responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão.
7000486-33.2024.7.00.0000
40001365892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao
procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se
nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.”.
A exegese do tipo penal descrito no art. 187 do Código Penal Militar revela que
a condição de militar da ativa constitui elementar do delito de deserção, até mesmo porque,
tratando-se de crime militar próprio, somente o militar em atividade pode praticá-lo, senão
vejamos:
“Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que
deve permanecer, por mais de 8 (oito) dias:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos; se oficial, a pena é agravada.”.
O Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense
estabelece que:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status
de militar, condição de procedibilidade para persecutio criminis, através da reinclusão. Para
a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.”.
A análise desse Enunciado revela o estabelecimento de uma condição de
procedibilidade para a persecutio criminis sem menção a qualquer condição de
prosseguibilidade.
Acerca das condições de procedibilidade da ação, são oportunas as lições do
Professor Júlio Fabbrini Mirabete (Processo Penal. 10ª ed. Atlas. São Paulo. 2000. pp.
107/108):
“(...) De acordo com a doutrina, além das condições da ação (condições genéricas) existiriam
as chamadas condições de procedibilidade (condições especiais). Hoje, inclinam-se os
doutrinadores no sentido de considerar condições de procedibilidade também as condições da
ação, que seriam uma espécie daquelas.
As condições de procedibilidade são as que condicionam o exercício da ação penal, têm
caráter processual e se atêm somente a admissibilidade da persecução penal. Exigida uma
condição especial, a admissão da ação penal, além das condições da ação (gerais), depende
dessa condição específica. São condições de procedibilidade a entrada do agente no território
nacional no caso de crime praticado no exterior (art. 7°, § 2°, "a" do CP), a requisição do
Ministro da Justiça nos crimes contra a honra previstos no Código Penal contra o Presidente
da República, ou contra chefe de governo estrangeiro (art. 145, parágrafo único, do CP), a
representação do ofendido em determinados crimes (arts. 130, 140, c.c. 141, II, 147, 151 etc.,
do CP), o trânsito em julgado da sentença que anula o casamento, no crime definido no artigo
236 etc. O STJ já entendeu que é também condição de procedibilidade o trânsito em julgado
da sentença em que ocorreu falso testemunho ou falsa perícia para se instaurar inquérito
policial e ação penal contra o autor desse delito.
As condições de procedibilidade podem atuar sobre o mérito, sobre a ação ou sobre o
processo, tudo dependendo dos efeitos que a lei lhes der, o momento em que são reconhecidas
pelo juiz ou em razão de outras circunstâncias. A falta de representação do ofendido, por
exemplo, dá causa a decisão de absolvição da instância na fase preambular do processo
(ocasião para o recebimento da denúncia) ou decisão de mérito, ao julgar-se, afinal, que
deveria ter havido representação e, na ausência desta, declarar extinta a punibilidade.”
(Grifos nossos).
7000486-33.2024.7.00.0000
40001365892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda percorrendo a seara doutrinária, Renato Brasileiro de Lima estabelece a
diferença entre as condições da ação e as condições de prosseguibilidade (Manual de
Processo Penal. Vol. I. Impetus. São Paulo. 2011. p. 263):
“(...) 4.3. Condições da ação e condições de prosseguibilidade
Condições da ação (ou condições de procedibilidade) não se confundem com condições de
prosseguibilidade.
Condição da ação (ou de procedibilidade) é uma condição que deve estar presente para que o
processo penal possa ter início. A título de exemplo, verificando-se a prática de crime de lesão
corporal leve ocorrido em data de 20 de janeiro de 2010, temos que a representação é uma
condição de procedibilidade, porquanto, sem o seu implemento, não será possível o
oferecimento de denúncia em face do suposto autor do delito, já que o art. 88 da Lei
9.099/1995 dispõe que o crime de lesão corporal leve depende de representação.
Condição de prosseguibilidade é uma condição necessária para o prosseguimento do
processo. Em outras palavras, o processo já está em andamento e uma condição deve ser
implementada para que o processo possa seguir seu curso normal. Exemplo interessante é
aquele constante do art. 152, caput, do CPP. De acordo com tal dispositivo, verificando-se que
a doença mental do acusado sobreveio à infração, o processo permanecerá suspenso até que o
acusado se restabeleça. Como se percebe, a necessidade de o agente recobrar sua higidez
mental no caso de insanidade superveniente é uma condição de prosseguibilidade do
processo; sem o seu implemento, o processo fica paralisado, com a prescrição correndo
normalmente, o que é denominado pela doutrina “crise de instância” (...)”.
Os citados dispositivos demonstram que o legislador ordinário, ao definir o rito
procedimental a ser seguido no processo de deserção de Praças das Forças Armadas,
estabeleceu como condição de procedibilidade para o oferecimento da Denúncia o status de
militar da ativa. Ao mesmo tempo, quedou-se silente quanto à fixação de qualquer condição
de prosseguibilidade para o feito.
Diferentemente do tratamento dispensado às Praças, o legislador ordinário
estabeleceu condição de procedibilidade para o início da ação penal, bem como para o seu
prosseguimento, no caso do delito de deserção consumado por Oficial.
Consoante a dicção do § 4º do artigo 454 do Código de Processo Penal Militar,
no delito de deserção consumado por Oficial, o Juiz Federal da Justiça Militar receberá a
Denúncia e, em seguida, sobrestará o prosseguimento do feito até a sua captura ou
apresentação voluntária.
Nesses termos, revelam-se oportunas as transcrições dos citados dispositivos
relativos ao processo de deserção de Oficial:
“Lavratura do têrmo de deserção e sua publicação em boletim
Art. 454. Transcorrido o prazo para consumar-se o crime de deserção, o comandante da
unidade, ou autoridade correspondente ou ainda a autoridade superior, fará lavrar o termo de
deserção circunstanciadamente, inclusive com a qualificação do desertor, assinando-o com
duas testemunhas idôneas, publicando-se em boletim ou documento equivalente, o termo de
deserção, acompanhado da parte de ausência.
Remessa do têrmo de deserção e documentos à Auditoria
7000486-33.2024.7.00.0000
40001365892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º O oficial desertor será agregado, permanecendo nessa situação ao apresentar-se ou ser
capturado, até decisão transitada em julgado.
Autuação e vista ao Ministério Público
§ 2º Feita a publicação, a autoridade militar remeterá, em seguida, o termo de deserção à
auditoria competente, juntamente com a parte de ausência, o inventário do material
permanente da Fazenda Nacional e as cópias do boletim ou documento equivalente e dos
assentamentos do desertor.
§ 3º Recebido o termo de deserção e demais peças, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar
vista do processo por cinco dias, ao Procurador, podendo este requerer o arquivamento, ou
que for de direito, ou oferecer denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o
cumprimento das diligências requeridas.
§ 4º Recebida a denúncia, o Juiz-Auditor determinará seja aguardada a captura ou
apresentação voluntária do desertor.” (Grifos no original).
A análise comparativa dos dispositivos legais citados revela que o legislador,
quando pretendeu estabelecer uma condição de prosseguibilidade, fê-lo de forma expressa,
como no rito procedimental dos delitos de deserção de Oficiais. Assim, torna-se evidente,
quanto ao procedimento estabelecido para as Praças das Forças Armadas, o “silêncio
eloquente”, e não uma omissão legislativa, hipótese esta que admitiria a interpretação
analógica.
A propósito desse tema, destaco a lição de hermenêutica do eminente Professor
e Ministro do Supremo Tribunal Federal Dr. Luiz Roberto Barroso (Interpretação e
Aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora.
Saraiva. São Paulo. 5ª ed. pp. 141/143):
“A omissão, lacuna, ou silêncio da lei consiste na falta de regra positiva para regular
determinado caso. A ordem jurídica, todavia, tem uma pretensão de completude, e não se
concebe a existência de nenhuma situação juridicamente relevante que não encontre uma
solução dentro do sistema. O processo de preenchimento de eventuais vazios normativos
recebe o nome de integração.
(...) é preciso distinguir, como faz com proveito a doutrina alemã, entre lacuna e ‘silêncio
eloquente’. Em palavras do Ministro Moreira Alves:
Sucede, porém, que só se aplica a analogia, quando, na lei, haja lacuna, e não o que os
alemães denominam ‘silêncio eloquente’ (beredts schwaigen), que é o silêncio que traduz que
a hipótese contemplada é a única que se aplica o preceito legal, não se admitindo, portanto, aí
o emprego da analogia.”.
Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“Recurso Especial nº 1.189.703/RJ (DJe: 26/08/2010)
Relatora: Ministra Eliana Calmon
ADMINISTRATIVO - MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL - ARTIGO 65 DA LEI Nº
10.486/02 - VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL - LEI Nº 11.134/05 - EXTENSÃO -
IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 339/STF.
7000486-33.2024.7.00.0000
40001365892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - O legislador, quando quis estender determinada vantagem aos militares do antigo Distrito
Federal o fez expressamente, não sendo o caso de lacuna legislativa, mas silêncio eloquente
da norma.
(...)
III - Recurso Especial não provido.” (Grifo nosso).
No caso dos autos, tratando-se de delito de deserção consumado por Praça das
Forças Armadas, além do interesse de agir, da legitimidade das partes e da possibilidade
jurídica do pedido como condições de procedibilidade para o início da ação penal militar,
sobrevém, nos termos da legislação Castrense, a reinclusão desse militar nas fileiras das
Forças Armadas, em decorrência de captura ou de apresentação voluntária, se julgado apto
para o serviço militar em inspeção de saúde.
Iniciada a ação penal militar com o recebimento da Denúncia, a legislação de
regência não obsta o prosseguimento da ação penal militar, ainda que, no decorrer do
processo, o reincluído seja licenciado, desincorporado ou venha a consumar nova deserção,
perdendo o status de militar em serviço ativo.
Ressalto que o entendimento contrário, hoje minoritário nesta Corte Castrense,
decorre de construção jurisprudencial que estabelece o status de militar da ativa como
condição de prosseguibilidade para o processamento e o julgamento dos delitos de deserção
consumados por Praças das Forças Armadas.
Por essas razões, entendo que a exclusão de Praça do serviço ativo das Forças
Armadas, como no caso em exame, não obsta o prosseguimento da Ação Penal Militar em
curso, a não ser quando comprovada pela Junta de Saúde a incapacidade para o serviço ativo,
hipótese que não se vislumbra nos presentes autos.
Nessa linha de entendimento é a jurisprudência majoritária desta Corte
Castrense, abaixo ementada:
“Apelação nº 7000701-43.2023.7.00.0000 (DJe: 07/02/2024)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
AFERIÇÃO. MOMENTO DO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA
DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APELO PROVIDO.
A condição de procedibilidade consubstancia-se em requisito que está associado ao início da
ação penal. No tocante ao delito de Deserção, é indispensável que o Acusado seja militar da
ativa no momento do recebimento da Denúncia. De outro modo, a condição de
prosseguibilidade relaciona-se ao seu prosseguimento - regular processamento até decisão
final.
E é nesse sentido que o enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta Corte sedimenta o
entendimento de que a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada
contra militar da ativa, constituindo a condição de militar, portanto, condição de
procedibilidade.
7000486-33.2024.7.00.0000
40001365892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na prática, erigir o status de militar à condição de prosseguibilidade representaria grande
empecilho ao licenciamento de militar que responde a processo de deserção. Não raro, tanto a
Unidade Militar quanto o próprio Acusado desejam o fim do vínculo castrense que mantêm,
tão logo se conclua o período do constitucional serviço obrigatório. Porém, o fato de
responder a processo de deserção impede sua dispensa, o que, por vezes, estimula a
consumação de nova deserção.
Não existe qualquer dispositivo de Direito Castrense que permita interpretar o status de
militar como condição de prosseguibilidade para aquele que venha a ser processado pelo
crime previsto no art. 187 do CPM. Ou seja, integrando o Acusado regularmente ao serviço
militar ativo, à época do recebimento da Denúncia, a sua posterior exclusão das Forças
Armadas não terá o condão de interferir no prosseguimento da ação penal militar.
O próprio Código Penal Militar, que, na dicção de seu artigo 123, ao estabelecer as causas de
extinção da punibilidade, não traz a perda superveniente da condição de militar como causa
de extinção da punibilidade. Com efeito, uma cuidadosa leitura de seus dispositivos revela que
o diploma não mencionou eventual exclusão das fileiras de acusado que responda a processo
de deserção já deflagrado.
Apelação julgada procedente. Maioria.” (Grifos nossos).
Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem corroborado o entendimento
forjado nesta Corte Castrense, conforme se infere dos seguintes arestos:
“Ementa: Processual penal militar. Agravo regimental em Habeas Corpus. Deserção.
Condenação transitada em julgado. Condição de militar da ativa. Fase inicial do processo.
Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Agravo regimental provido.
1. Inadequação da via eleita para impugnar condenação transitada em julgado. Precedentes.
2. No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar
do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a
posterior exclusão das Forças Armadas para o prosseguimento da instrução penal.
Precedentes.
3. Agravo regimental a que se dá provimento.” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº
218645, Relator p/ o Acórdão: Ministro Roberto Barroso, DJe: 04/11/2022);
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL
MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO:
IRRELEVÂNCIA
PARA
FINS
DE
SEGUIMENTO
DA
PERSECUÇÃO
PENAL.
PRECEDENTES.
RESSALVA
DE
ENTENDIMENTO
PESSOAL.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 231409, Relatora:
Ministra Cármen Lúcia, DJe: 20/09/2023).
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Apesar de os argumentos defensivos encontrarem guarida em alguns julgados do
Supremo Tribunal Federal, importante destacar que, mais recentemente, as duas Turmas
daquela Corte se manifestaram no sentido de que, no crime de deserção (art. 187 do Código
Penal Militar), a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento
da denúncia, pouco importando a posterior exclusão das Forças Armadas para o
prosseguimento da instrução penal.
7000486-33.2024.7.00.0000
40001365892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
A nosso ver, o entendimento do STF se revela perfeitamente adequado. Afinal, a posterior
exclusão do agente do serviço das Forças Armadas é irrelevante para fins de prosseguimento
da ação penal ou de execução da pena.
Pois, caso contrário, não haveria como se aplicar sanção a um delito cuja norma está “a
serviço da própria obrigatoriedade constitucional da prestação do serviço militar (cabeça do
art. 143 da Constituição Federal de 1988)”, conforme já consignou a Segunda Turma do STF,
ao julgar o HABEAS CORPUS 107.275RJ.”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, para manter na íntegra
o Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365892v2 e do código CRC 057e1825.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 29/10/2024, às 20:52:15
7000486-33.2024.7.00.0000
40001365892 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR